Tribunal: STF
Processo: Pet 10612
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. REPRESENTAÇÃO EM FACE DE AUTORIDADES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de petição protocolada por Fabiana Rocha Marques, com denúncia e pedido de investigação e outras providências em face de várias pessoas, dentre as quais uma Magistrada, uma Conciliadora e um Oficial de Justiça, todos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e um advogado.



    2. Em extensa peça, a requerente alega que está sendo impedida de exercer seus direitos de defesa, em ação que tramita naquele Tribunal, uma vez que no processo lhe foi negado o pedido de arrolamento do e. Ministro Luiz Fux, como sua testemunha. Sustenta que os fundamentos utilizados para a negativa são ilícitos, porquanto criadas condicionantes inexistentes na lei. 



    3. Afirma ser vítima de conluio armado pelas autoridades denunciadas. Relata diversos fatos com os quais procura embasar sua tese, sempre insistindo na indispensabilidade do depoimento do e. Ministro Luiz Fux como sua testemunha de defesa em uma ação cível que tramita no TJMG. 



    4. Aponta que os requeridos cometeram os crimes previstos nos art. 138, 139 e 140, todos do Código Penal, e postula que a presente petição seja recebida como representação.



    5. Pede, ainda, a determinação de audiência para que sejam ouvidas as testemunhas arroladas, incluindo o e. Ministro Luiz Fux.



    6. A Petição STF nº 25.659/2023 configura-se como pedido de tutela provisória incidental, pelo qual a requerente solicita medida protetiva contra o Oficial de Justiça supracitado, e insiste na oitiva do e. Ministro Luiz Fux como sua testemunha de defesa, nos autos da ação cível 5043326-44.2022.8.13.0024. Subsidiariamente, pede a suspensão dos autos na origem até o julgamento do mérito da presente demanda.  



    É o relatório.



    Decido.



    7. Há de se negar seguimento à petição, de plano. 



    8. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República. Porém, este direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto à competência originária para análise do feito. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).



    9. Dito isso, a competência originária desta Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, estando fixada, de forma taxativa, no art. 102, inc. I, da CRFB.



    10. Especificamente quanto às ações penais, a competência deste Tribunal é fixada de acordo com a espécie de crime analisado, conjuntamente com o cargo que o réu ocupe, nos termos do art. 102, inc. I, als. “b” e “c”, da CRFB:



    “b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;”



    11. A presente petição é uma representação contra a Magistrada Denise Canedo Pinto, a conciliadora do TJMG Rebeca Rodrigues de Souza, o Oficial de Justiça do TJMG Luís Carlos Tarquínio, e sua cônjuge, além de uma mulher que os acompanhara na ida ao domicílio da requerente, em 18/12/2019, e o advogado Bruno Batista Aguiar. Como se percebe claramente, nenhum dos requeridos figura dentre as autoridades com prerrogativa de foro pela qual a ação penal é instaurada originariamente nesta Corte. 



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Consigno, ainda, que a apresentação de recurso com intuito protelatório ou manifestamente infundado assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. 



    14. Diante do exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2023.



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator